Tribunal: STJ
Processo: 5001181-12.2022.8.24.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2969832 - SC(2025/0227593-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A J Z
ADVOGADO
: ROBSON ANTONIO GALVAO DA SILVA - PR033047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Tema n. 660 e
181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 660 e n. 181 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais, bem como do Tema n. 181 do
STF quando se discute a admissibilidade de recurso
anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56693805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a2d09d5c-484d-4a21-b360-45dac0634f64

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56693805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a2d09d5c-484d-4a21-b360-45dac0634f64

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a2d09d5c-484d-4a21-b360-45dac0634f64

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2969832 - SC(2025/0227593-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A J Z
ADVOGADO
: ROBSON ANTONIO GALVAO DA SILVA - PR033047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Tema n. 660 e
181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 660 e n. 181 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais, bem como do Tema n. 181 do
STF quando se discute a admissibilidade de recurso
anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 565):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DA LICITUDE DAS PROVAS (ART. 5o,
XXXIX, LIV, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO). EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PENAL.
ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega a não incidência do Tema n. 181/STF,
afirmando que o recurso extraordinário não versa sobre pressupostos de
admissibilidade recursal, mas sim sobre o conteúdo constitucional do regime
probatório adotado no julgamento.
Afirma quanto ao
IX, da Constituição, que não se trataria de
art. 93,
mera alegação de insuficiência formal de fundamentação, como pressuposto
para a aplicação do Tema n.
ao argumento de que o acórdão recorrido
339/STF,
teria deixado de enfrentar a tese da inadmissibilidade de prova digital
desacompanhada de comprovação técnica de integridade.
Impugna a aplicação do Tema n.
argumentando que não se
660/STF,
cuidaria de ofensa reflexa, mas sim de incompatibilidade constitucional da
interpretação judicial que desloca ao acusado o ônus de demonstrar a
adulteração de prova digital.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 493-499):
O agravante foi condenado, pela prática do crime de estupro de
vulnerável, tipificado no art. 217-A,
o
II, do Código
c/c
art. 226,
Penal, a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva e,
na sequência, rejeitou os embargos de declaração opostos.
Verifico que o recorrente não impugnou o capítulo da decisão
monocrática recorrida concernente à manutenção da da
majorante descrita no
II, do CP, motivo pelo qual
art. 226,
fica preclusa a referida parte do provimento jurisdicional. A
propósito: AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
532.386/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mais, apesar dos esforços do ora agravante, não constato
fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja
conclusão mantenho.
I. Contextualização
O Tribunal local manteve a sentença condenatória nestes
termos (fls. 297-298, grifei):
[...]
II. O caso dos autos
O Tribunal de origem decidiu que as provas novas acostadas na
apelação – atos de retratação da vítima –, por não haverem sido
submetidas, na primeira instância, ao contraditório judicial
durante a instrução, não poderiam ser admitidas no segundo
grau de jurisdição (fl. 340).
O entendimento firmado no acórdão, acima mencionado, está
em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a
qual as provas protelatórias e tumultuárias, isto é, aquelas
juntadas com o intuito de retroceder a marcha processual e não
submetidas ao contraditório judicial, não podem ser admitidas,
sobretudo em grau de apelação.
[...]
Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar sua
alegação de que as mensagens de
juntadas aos
Whatsapp
autos foram manipuladas. Nesse contexto, ao admitir as
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

capturas de tela, o Tribunal estadual agiu em consonância com
a orientação desta Corte, de que, nos termos do
art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, o
que inclui a prova que aproveita à defesa.
A propósito:
Nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal, cabe à defesa o ônus da prova acerca de eventual
divergência entre o teor dos diálogos e as transcrições
realizadas, não bastando para a declaração de nulidade a
mera alegação de parcialidade dos agentes responsáveis
pelo trabalho de investigação (HC n.
relator
289.611/MG,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014,
DJe de
.
12/6/2014)
Ressalto, por oportuno, que, em crimes sexuais, a posterior
retratação da vítima não enseja a absolvição quando a
declaração estiver dissociada das demais provas dos autos.
[...]
Como se tudo isso não bastasse, ainda que se suponha a
admissão da retratação vítima e o desentranhamento das
provas decorrentes da captura de tela do aplicativo
, o relato da vítima, amparado pela prova
Whatsapp
testemunhal – depoimentos de sua mãe, de seu pai e de seu
tio – comprovam a materialidade e a autoria do crime de
estupro de vulnerável.
Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados
na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais
elementos de prova –
–, assume
no caso, a prova testemunhal
especial relevância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO
DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO
IMPUGNADOS.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS SEXUAIS. PALAVRA
DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO
POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns
capítulos da decisão agravada, induz à preclusão das
demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela
parte.
2. Com base nas provas dos autos, o Tribunal local
concluiu que o réu, tio-avô da vítima, em diversas
oportunidades, passou a mão em seu corpo, em seus
seios e em sua vagina. Para alterar a conclusão da Corte
de origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria
necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos
autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n.
7 do STJ.
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima,
reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, o
depoimento da mãe da agredida -, assume especial
relevância. Precedentes.
4. No caso, não é razoável pensar que o ofensor praticaria
o estupro da criança na presença de outras pessoas. Em
delitos sexuais, o Tribunal de origem não só pode, como
deve, valer-se do que a defesa chama de "testemunhos
indiretos", uma vez que crimes dessa natureza são
cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na
presença apenas do agressor e da vítima, razão pela qual
a palavra da agredida tem maior valor de prova.
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

5. Embora a testemunha, genitora da vulnerável, não haja
presenciado os fatos, ela trouxe informações importantes
sobre o comportamento da menor, indicativas de que ela
sofria violência sexual, e essas declarações, somadas ao
relato da ofendida, na forma descrita no acórdão,
compõem
conjunto
probatório
suficiente
para
a
condenação do réu.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.777.384/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
11/2/2025,
de 21/2/2025)
Diante dessas considerações, aplico a
.
Súmula n. 83 do STJ
Com base nas provas dos autos – mensagens de texto, relato
da agredida e depoimentos das testemunhas –, o Colegiado
estadual concluiu que "o acusado, seu padrinho, aproveitando-
se de um momento a sós na residência da vítima, constrangeu-a
a beijá-lo, isso em meados de outubro de 2020, quando contava
com apenas 13 (treze) anos de idade" (fl. 297). Alterar esse
entendimento, com o intuito de absolver o ora recorrente,
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7 do STJ
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 522-528):
Apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para o
acolhimento dos aclaratórios.
[...]
De acordo com o aresto embargado, o entendimento firmado no
acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual as provas protelatórias e
tumultuárias, isto é, aquelas juntadas com o intuito de retroceder
a marcha processual e não submetidas ao contraditório judicial,
não podem ser admitidas, sobretudo em grau de apelação.
Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar sua
alegação de que as mensagens de "Whatsapp" juntadas aos
autos foram manipuladas. Nesse contexto, ao admitir as
capturas de tela, o Tribunal estadual agiu em consonância com
a orientação desta Corte, de que, nos termos do
do
art. 156
CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, o que inclui a
prova que aproveita à defesa.
Além disso, ainda que se suponha a admissão da retratação
vítima, digno de nota, não submetida ao contraditório, e o
desentranhamento das provas decorrentes da captura de tela do
aplicativo "Whatsapp", o relato da vítima, amparado pela prova
testemunhal – depoimentos de sua mãe, de seu pai e de seu tio
– comprovam a materialidade e a autoria do crime de estupro de
vulnerável.
Portanto, não vejo necessidade de complementação ou de
esclarecimento a respeito da decisão recorrida, que é explícita e
inequívoca sobre os temas discutidos. Em verdade, o
embargante trata como omissões e erros materiais o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso não se confunde com nenhum dos vícios elencados no
art. 619 do CPP. Nesse sentido: EDcl no AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.010.531/PE
Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
7/11/2024.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Por conseguinte,
3.
conforme consignado na decisão agravada, o STF
já definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, quando depende da prévia análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Destaca-se que esse tema de repercussão geral alcança também,
segundo o entendimento da Corte Constitucional, a assertiva de violação ao
princípio da legalidade e da licitude das provas, contido no
o, XXXIX e LVI,
art. 5
da Constituição Federal.
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXIX, LVI,
art. 5
LV e LVI, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
4. Por fim,

como asseverado na decisão agravada, não se conheceu

de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56416172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: c152acbd-f83f-4a29-8490-bb2e5da03448

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.969.832 / SC
Número Registro: 2025/0227593-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50011811220228240009
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A J Z
ADVOGADO : ROBSON ANTONIO GALVAO DA SILVA - PR033047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A J Z
ADVOGADO : ROBSON ANTONIO GALVAO DA SILVA - PR033047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56673909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: bf6f0394-c2f8-467d-87f3-28fce102ff64

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: bf6f0394-c2f8-467d-87f3-28fce102ff64